Tribunal: TJMT
Processo: 0006359-52.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006359-52.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (EMBARGANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006359-52.2015.8.11.0003

EMBARGANTES:

ELETRO CAR PEÇAS LTDA – ME E OUTRO

EMBARGADO:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELETRO CAR PEÇAS LTDA – ME
e
OUTRO
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por eles apenas para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do pronunciamento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC, condenando os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suma, os embargantes apontam que o acórdão é omisso quanto à “
aplicabilidade da norma contida no art. 921, §5º do Código de Processo Civi
l” (sic), que diz que quando reconhecida a prescrição, haverá a extinção do processo sem ônus para as partes.

Por outro lado, argumentam que “
quem deu causa a extinção em razão da ocorrência da prescrição foi a Embargada, quando esta não adotou as medidas necessárias para a interrupção da prescrição, logo, embora a Embargante tenha dado causa a propositura da ação, quem deu causa a sua extinção foi a Embargada
” (sic).

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes quanto ao ônus da sucumbência (id. 175162188).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos em 02/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – ÚLTIMO PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I do Código Civil.

Ocorre a prescrição do direito material quando transcorridos mais de cinco anos entre o último pagamento do contrato e a citação válida do devedor.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso imputando o ônus de sucumbência aos embargantes haja vista que foram os mesmos quem deram causa a instauração da presente ação, em razão da sua inadimplência, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A previsão contida no art. 921, §5º do Código de Processo Civil
[1]
é uma faculdade conferida ao julgador, logo, esta Relatora não está obrigada a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Como se pode ver acima, a matéria alegada nos embargos de declaração foi analisada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 921, § 5º: O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias,
poderá
, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023